Tribunal: TJDFT
Processo: 0713385-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 VI DO CPC. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVO ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NOVA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, a instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo, sendo certo que vários endereços indicados foram diligenciados, todos infrutíferos, e, por fim, a parte informou mais um endereço, todavia, sem qualquer justificativa que permita crer que o veículo poderia ali ser localizado. Ora, a entender da forma como quer a parte apelante, bastaria informar um endereço qualquer, sem justificativa alguma, para que seja repetida a diligência, eternizando assim uma dinâmica processual completamente inócua e desarrazoada.
3. Com efeito, cumpre a parte, ao informar um novo endereço para diligência, apresentar minimamente o que a justifica, sinalizando com algum elemento o que efetivamente levaria a crer que o bem poderia ser ali localizado.
4. A instituição financeira autora também não requereu a conversão do feito em execução, o que configura falta de interesse processual, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
5. Os princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito não implicam que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no artigo 5o,LXXVIII da Constituição Federal.
6. Negou-se provimento ao recurso.